Tribunal: TJBA
Processo: 0558300-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0558300-84.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ICARO MICHEL SILVA DE MENEZES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou pena de 5 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de roubo. 2. O apelante foi condenado por subtrair celular mediante grave ameaça com emprego de faca no Centro Histórico de Salvador. 3. A defesa requereu a desclassificação para roubo tentado e a redução da pena-base ao mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem subtraído; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada nas circunstâncias judiciais e na atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consumação do crime de roubo se configura com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 do STJ. 4. A circunstância judicial "personalidade do agente" não pode ser valorada negativamente com base exclusivamente nos antecedentes criminais, sob pena de bis in idem, exigindo elementos concretos sobre desvios caracterológicos específicos. 5. As "consequências do crime" baseadas na não recuperação da res furtiva constituem elemento natural e inerente ao tipo penal de roubo, não justificando exasperação da pena-base. 6. A fração paradigma para aplicação da atenuante da confissão espontânea é de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e não de 1/12 como aplicado na sentença. 7. A aplicação das circunstâncias judiciais negativas deve seguir a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas, resultando em pena-base de 5 anos e 6 meses com apenas duas circunstâncias desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da personalidade do agente baseada exclusivamente em antecedentes criminais configura bis in idem. 2. A não recuperação da res furtiva constitui consequência natural do crime de roubo, não autorizando majoração da pena-base. 3. A confissão espontânea deve ser aplicada na fração paradigma de 1/6, salvo fundamentação específica em contrário. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, 5ª Turma, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Desª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0558300-84.2017.8.05.0001, oriunda do Juízo de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante ÍCARO MICHEL SILVA DE MENEZES e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para AFASTAR a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais “personalidade do agente” e “consequências do crime. Outrossim, EX OFFICIO, REDIMENSIONA-SE a dosimetria da pena, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas na primeira fase para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. REDUZ-SE, ainda, a pena de multa do Apelante ao patamar de 12 (doze) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, mantendo-se a sentença em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora